Tribunal: TJBA
Processo: 8035667-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8035667-22.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS E OUTR
A

ADVOGADO(S):

AGRAVADO: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

ADVOGADO: ÍCARO NEVES COSTA GOMES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS e OUTR
A
contra a decisão pro
latada
nos autos da Ação Indenizatória nº 8003736-86.2024.8.05.0274, ajuizada em face da VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA, que deferiu a denunciação da lide à seguradora Essor Seguros S.A. Os Agravantes alegaram afronta à jurisprudência consolidada do STJ,
pois
a denunciação da lide é vedada em
demandas
fundadas em relação de consumo, por força do art. 88 do CDC. Pleitearam o efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é admissível a denunciação da lide à
S
eguradora, em Ação Indenizatória, proposta com fundamento em relação de consumo, por consumidor por equiparação (
bystander
), em face de empresa prestadora de serviço de transporte coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nos casos de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, admitindo-se, apenas, o ajuizamento de
demanda
regressiva autônoma pelo fornecedor contra terceiro.

4. A vedação do art. 88 do CDC se aplica não
somente
às hipóteses do art. 13, parágrafo único, mas também aos demais casos de responsabilidade objetiva por acidente de consumo, previstos nos arts. 12 e 14 do CDC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do CDC, em favor do consumidor por equiparação (
bystander
), inclusive
nas
situações de atropelamento por veículo de transporte coletivo, considerando configurado o acidente de consumo (REsp nº 1.787.318/RJ).

6. A inclusão da
S
eguradora no polo passivo da lide amplia indevidamente a controvérsia, introduzindo relação contratual estranha à demanda originária, o que compromete a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional destinada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, parágrafo único, 12, 14, 17 e 88; CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 18.06.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8035667-22.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS E OUTRA
, sendo Agravada a
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.